Tribunal: TJDFT
Processo: 0767564-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. A recorrente alega que o acórdão é omisso e contraditório ao deixar de abordar a alegada violação ao art. 156, II, §2o, da CF/88, por não enfrentar os fundamentos articulados na peça recursal, por estar desprovido de raciocínio lógico-jurídico-tributário, por indeferir a perícia técnica complexa, o que impede e afronta o direito de defesa.

2. Conforme explicitado no item 8 do acórdão, “Se o Distrito Federal, contrariando o entendimento firmado pelo e. STJ, desconsiderou o valor da transação declarado pelo contribuinte e arbitrou a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente e sem o devido processo administrativo fiscal, merece prestígio a sentença que condenou o ente distrital a promover a repetição do indébito correspondente à diferença paga em excesso pelo contribuinte”.

3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante. Esta Turma Recursal analisou rigorosamente a prova e rejeitou a arguição de incompetência ante a desnecessidade de perícia e, em consequência, ausência de complexidade da causa.

4. Quanto à alegação de que devem ser analisados todos os argumentos suscitados, convém destacar o entendimento do STF: “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)

5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que decidiu adequadamente a controvérsia veiculada na inicial.

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.